Tribunal: STF
Processo: HC 245915
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de O.A.S. e A.A.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.530.406/SP (evento 5, fls. 16-21).



    As Pacientes foram condenadas, respectivamente, às penas de 02 anos e 9 dias de reclusão e 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, no em regime inicial aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40,I, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6, fls. 76-101).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base em 01 ano e 03 meses, porquanto lastreada na quantidade e natureza da droga (29,4 kg de cocaína). Argumenta que “o aumento foi estabelecido em 1/4 quando o padrão decisório consolidado na jurisprudência, inclusive nesta Corte, é orientado no sentido de utilizar a fração de aumento de 1/6 da pena mínima.”. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada. 



    2. O Tribunal a quo recrudesceu as penas-base de ambas agravantes em 01 (um) ano e 03 (três) meses diante da apreensão de 29,4kg de cocaína, o que não se mostra desproporcional, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e a preponderância do vetor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 sobre as demais circunstâncias judiciais. 



    3. Agravo a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, a autoridade apontada como coatora reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração: 



    Os agravantes não trouxeram argumentos novos para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos: 



    "Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal. Observa-se das basilares estabelecidas no acórdão apelatório das agravantes O A S e A A L, respectivamente:



    "Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal, no montante de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. Ressalta-se que na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42 da lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal ou acima desse patamar. A jurisprudência é uníssona no sentido de que as circunstâncias da quantidade e da natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no artigo 42 da lei 11.343/2006, uma vez que, atendendo à finalidade da lei, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se válido para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Portanto, considerando quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido (29,4 kg de cocaína - massa líquida), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Entretanto, a quantidade apreendida da substância não é alta o suficiente para justificar tal exasperação. Reduzo, portanto, de oficio, a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, segundo parâmetros usuais da E. 5ª Turma deste Tribunal." (e-STJ, fl. 1152) 



    "Ressalta-se que na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42 da lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal ou acima desse patamar. A jurisprudência é uníssona no sentido de que as circunstâncias da quantidade e da natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no artigo 42 da lei 11.343/2006, uma vez que, atendendo à finalidade da lei, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se válido para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Portanto, considerando quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido (29,4 kg de cocaína - massa líquida), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, mostrando-se proporcional o montante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, segundo parâmetros usuais da E. 5ª Turma deste Tribunal." (e-STJ, fls. 1154-1155)



    Observa-se que em ambos os casos o Tribunal a quo recrudesceu a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses diante da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido - 29,4 kg de cocaína, o que não se mostra desproporcional considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). Afinal, a cocaína, de fato, possui natureza especialmente deletéria e a quantidade apreendida é expressiva. 



    Destaca-se que "o art. 59 do Código Penal não atribui pesos igualitários para cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, de modo a requerer uma operação aritmética ente o mínimo e o máximo de pena cominado. Assim, é possível que seja fixada a pena-base no máximo legal, mesmo que haja apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que o magistrado adote fundamentação apta a justificar tal medida." (AgRg no HC 500.135/PE, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 25.6.2019). 



    Portanto, havendo fundamentação suficiente para negativação do vetor do art. 42 da Lei de Drogas, o qual, inclusive, prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais, não há que se falar em redimensionamento da basilar.”



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    De todo modo, a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Assim, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 01 ano e 03 meses acima do mínimo legal, consideradas a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (29,4 kg de cocaína).



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Oportuno registrar que, no caso dos crimes previstos na Lei de Drogas - Lei 11.343/2006 - os aspectos da natureza e quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente são sopesados “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal” na fixação das penas, nos termos do art. 42 do referido diploma legal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente